Tribunal: STF
Processo: HC 222874
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 786.139/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico internacional de arma de fogo (art. 18 da Lei 10.826/2003). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, que, entretanto, examinou seus fundamentos, nos termos seguintes: 



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, transcrevendo seus fundamentos e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 40/46): 



    […]



    2. Compulsando os autos de Ação Penal n.º 5008668-73.2022.4.04.7009, verifico que a paciente, juntamente com outros agente, foi denunciada pela possível prática do crime previsto no artigo 18 c/c artigo 19, ambos da Lei nº 10.826/2003 (tráfico internacional de arma de fogo de uso proibido ou restrito). Não foram poucas armas/munições. Observe-se: 7 (sete) pistolas cal. 9mm (9x19mm - 9mm Parabellum;9mm NATO) com número de série ausente ou suprimido, marca Emtan, modelo Ramon. 4525/2022 51043761 (um) revólver cal. .357 (S&W, Magnum; .44 Mag; 9x33mm), número de sérieNK148116, marca Forjas Taurus (TAURUS)/Brasil 4526/2022 21406051 (um) revólver cal. .357 (S&W, Magnum; .44 Mag; 9x33mm), número de sérieQB494298, marca Forjas Taurus (TAURUS)/Brasil. 4526/202235 (trinta e cinco) unidades de Munição cal. 9mm (9x19mm 9mm Parabellum;9mm NATO; 9mm Luger), marca Winchester Repeating Arms Company/EUA.4527/2022 138102914 (quatorze) carregadores de pistola Entam 9mm Daí já se vê que os fatos são concretamente graves. Não bastasse isso, a paciente foi presa em flagrante com armas e munições envoltas em seu corpo. Para melhor descrever os fatos, transcrevo trecho da denúncia (processo 5008668-73.2022.4.04.7009/PR, evento 1, DENUNCIA1, grifos meus):



    Na ocasião acima indicada, por volta das 18h30, na rodovia federal BR-277,km 245, no Município de Irati/PR, em abordagem da Polícia Rodoviária Federal no veículo VW/Gol 1.0, cor cinza e placas ADM5D63, os agentes públicos responsáveis deram ordem de parada ao veículo e solicitaram os documentos de identificação dos denunciados. 



    Ato contínuo, em consulta ao sistema BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão), verificou-se que a passageira Danielle possuía um Mandado de Prisão em seu desfavor, em razão de condenação criminal pelo delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (autos n.0032538-18.2021.8.6.0021). Questionada, a denunciada afirmou ter ciência do referido mandado e confessou que, também naquele momento, tinha consigo, envoltas em seu corpo, armas de fogo e munições.



    Além disso, a respeito das circunstâncias do crime, DANIELLE asseverou que foi de ônibus a Foz do Iguaçu e lá se dirigiu, de táxi, a um hotel, local onde foram colocadas as armas em seu corpo. Aduziu, ainda, que um veículo de cor branca a buscou em Foz do Iguaçu e a levou até a cidade de Quedas do Iguaçu-PR, onde JHONATHAN e CLEITOM estavam esperando para assumir o restante do transporte, que teria como destino final a cidade de Curitiba-PR. 



    Estando o mandado de prisão decorrente de outra condenação da paciente ativo ou não no momento dos fatos em questão, o que salta aos olhos é que ela já foi condenada justamente por posse/porte de arma de fogo. Assim, em que pese a paciente possa ter certas condições favoráveis, elas não são suficientes a justificar a concessão de liberdade, considerando, em especial, a gravidade concreta do crime do tráfico de armas aliada à anterior condenação da paciente justamente pelo mesmo crime. A decisão de primeira instância que indeferiu pedido de liberdade está, ao contrário do alegado, devidamente fundamentada. Aliás, transcrevo trecho que passa a integrar esta decisão (processo 5008673-95.2022.4.04.7009/PR, evento 8,DESPADEC1): 



    […]



    Quanto ao periculum libertatis, destaco que: a) a paciente foi presa em flagrante com significativa quantidade de armas, munições e carregadores (todos funcionais) envoltas ao seu corpo, estando as pistolas com número de série raspado; b) a paciente, embora com apenas 19 anos de idade (DN 08/09/2002) à época dos fatos (29/06/2022), já tinha sido condenada justamente por posse/porte de arma de fogo; c) os fatos, notadamente a quantidade de armamentos a ela confiada e o histórico criminal, indicam possível ligação da paciente com o crime organizado. 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, aliada à gravidade da conduta e ao modus operandi, sobretudo, a fim de se evitar a reiteração delitiva, consignando que a paciente foi presa em flagrante carregando diversas armas e munições envoltas em seu corpo. Consignou o Tribunal de origem que, com a paciente e os demais corréus foram apreendidas - 7 (sete) pistolas cal. 9mm, 1 (um) revólver cal. .357 marca Forjas Taurus; 1 (um) revólver cal. .357 Taurus; 34 (trinta e cinco) unidades de Munição cal. 9mm e 14 (quatorze) carregadores de pistola Entam 9mm (e-STJ fl. 41).



    Ademais, de acordo com o Tribunal de origem, a paciente, embora com apenas 19 anos de idade (DN 8/9/2002) à época dos fatos (29/6/2022), já tinha sido condenada justamente por posse/porte de arma de fogo (e-STJ fl. 44), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Por sua vez, acerca da prisão domiciliar pleiteada, dispõe o art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016: 



    […]



    A Corte a quo consignou sobre o tema (e-STJ fl. 42/43): 



    [...] A indiciada não se enquadra em nenhum dos incisos acima transcritos, eis que não é mãe e que os irmãos menores de 12 anos estão sob os cuidados da mãe. Pelo exposto, até o momento permanecem hígidos os fundamentos que serviram para autorizar a decretação da prisão preventiva da requerente, não havendo razões suficientes para revogar a custódia preventiva decretada nos autos IPL nº 50070421920224047009. Acrescento que o próprio impetrante alega que os irmãos da paciente residem coma mãe, sendo ela a responsável pelo sustento deles. Logo, não há que se falar em eventual incidência de habeas corpus coletivo para mães em favor dela por extensão. Aliás, no habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, executados casos excepcionalíssimos que justifiquem mitigar a decisão. [...] 



    Destarte, não há se falar em concessão de domiciliar à paciente, visto que sua situação não se enquadra em nenhum dos casos dispostos no art. 318 do CPP. Ademais, de acordo com o relatado pela paciente, a responsável pelo sustento e cuidado com os irmãos é a própria mãe das crianças. 



    Quanto à alegação de que teria direito à substituição da preventiva por medidas cautelares diversas, nos moldes do que foi deferido aos outros dois corréus, nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 



    […]



    Importante observar que os corréus que foram soltos, não tinham envolvimento com o tráfico de armas de fogo, como é o caso da paciente. Portanto, não se identifica a similaridade legal que autoriza a extensão do benefício postulado. 



    Por fim, verifico que não há como discutir a respeito sobre o alegado excesso de prazo, pois o acórdão combatido não tratou da questão, o que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a paciente se encontra presa desde 29.06.22, ou seja, já há praticamente 05 (cinco) meses, estando a ação penal ainda em fase intermediária, restando várias diligências a serem feitas, e que não são de responsabilidade de cumprimento pela paciente; (b) não é razoável a manutenção da paciente no cárcere, pois sua prisão preventiva está se confundindo com uma pena antecipada, não sendo esta a finalidade do instituto das cautelares penais; e (c) A paciente vive de forma marital, sendo que cuida durante o dia dos irmãos menores de 08 e 12 anos, devido ao fato de que sua mãe Cristiane Dias labora o dia todo e não tem com quem deixar os filhos menores, que ficam sob os cuidados da paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente